Tribunal: STF
Processo: HC 74397
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - INJUSTO CONSTRANGIMENTO ATRIBUÍDO A JUIZ DE TRIBUNAL DE ALÇADA - INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PEDIDO NÃO CONHECIDO. 
  
- Não assiste competência ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, a ação de “habeas corpus”, desde que a situação de injusto constrangimento seja imputável, em caráter individual, por ação ou omissão, a Desembargador (Tribunal de Justiça) ou a Juiz vinculado a Tribunal de Alçada. Em tal hipótese, inclui-se na esfera de atribuições jurisdicionais do Superior Tribunal de Justiça o poder de apreciar, em sede originária, o remédio de “habeas corpus”. Precedentes.